Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700539-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO CASTILLO VERA AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA, FEEDBACK COMUNICACAO LTDA DESPACHO LUIS FERNANDO CASTILO VERA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13625862, págs. 6/7) proferida na ação de rescisão de contrato que move contra ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, VALQUÍRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA e FEEDBACK COMUNICAÇÃO LTDA, na qual foi indeferida a tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LUIS FERNANDO CASTILLO VERA em desfavor de ASSOCIACAO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, em que o requerente pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a busca e apreensão do veículo L200, ano 2006/2006, cor preta, Placa LVN 9015, REVANAM n. 00888218583, bem como bloqueio via Bacenjud do valor de R$ 7.300,00. Consoante decisão de ID 52878223, em 24/12/2019, foi indeferido o pleito de tutela de urgência formulado, em sede de plantão, sob o fundamento de que "não restou evidenciada a natureza urgente do caso que justifique a apreciação, em sede de plantão, da liminar requerida pela empresa autora, sobretudo quando ela não colacionou aos autos quaisquer elementos de prova que indiquem, por exemplo, perigo de depreciação ou ocultação do veículo, bem como risco concreto de transferência do veículo e de valores." Na presente data, o autor apresentou emenda à inicial, em que alterou o pólo passivo, e requereu novamente a tutela de urgência pleiteada. É o relatório. DECIDO. Nos moldes do artigo 120, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, não se admitirá nos períodos de plantão judiciário reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração. Analisando detidamente feito, observo que o autor não indicou fatos novos a ensejar a reanálise do pedido de tutela de urgência. O autor apenas alegou que "o veículo possui rastreador e o autor, recentemente, obteve a informação de que o bem não se encontra nos endereços das rés indicados no contrato, o que faz presumir, com induvidosa certeza, ante a vida pregressa das rés, com indicativos de práticas delituosas de estelionato, que o perigo resta evidente, haja vista as provas carreadas aos autos que demonstram a venda de imóvel de terceiros, para o autor, conforme relatado pela CODHAB, no seu cadastro, ocorrência policial e parecer do Ministério Público, em anexo". Tais alegações, no meu entendimento, não demonstram "perigo de depreciação ou ocultação do veículo, bem como risco concreto de transferência do veículo e de valores." Assim, considerando que já houve apreciação e indeferimento do pedido formulado pelo autor, no plantão anterior, é incabível análise de reiteração de pedido na presente oportunidade. Portanto, indefiro o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor. Remetam-se os autos ao juiz natural, nos termos do art. 120, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” O agravante-autor postula antecipação da tutela recursal para: “[...] indisponibilizar qualquer transferência do veículo, via RENAJUV, e para determinar, imediatamente, a busca e apreensão do veículo L200, ano 2006/2006, cor preta, placa LVN 9015, revanam 00888218583, no endereço apontado pelo localizador do veículo, entregando o bem ao autor, para ficar como depositário judicial do veículo, bem como seja realizado o bloqueio on line (Bacenjud) do valor de R$ 7.300,00, dado como sinal e princípio de pagamento, em espécie, até ulterior decisão do juízo intimando as por oficial de justiça, para cumprimento da ordem judicial, sob as penas da lei e de aplicação de astreintes, até ulterior decisão da c. Turma. Ou, em pedido sucessivo, indisponibilizar a transferência do veículo pelo sistema RENAJUD.” Da análise dos autos, constata-se que a procuração com amplos poderes sobre o veículo supracitado foi outorgada em favor da empresa Feedback Comunicação Ltda – ME, assim como o depósito de R$ 1.300,00, relativo à primeira das 13 prestações pactuadas, foi realizado em favor da referida empresa. Considerado que não é possível a imposição de medidas constritivas contra quem não é parte no processo, informe o agravante-autor, em 5 dias, se o i. Juízo a quo já deferiu e determinou a inclusão no polo passivo da lide originária da empresa Feedback Comunicação Ltda – ME, acostando a este recurso o respectivo pronunciamento judicial. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora